Tribunal: TJMT
Processo: 1007207-21.2021.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007207-21.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[WELDER PEREIRA TAVARES - CPF: 697.755.591-20 (RECORRENTE), STALYN PANIAGO PEREIRA - CPF: 790.659.531-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RONIEL OLIVEIRA MARTINS (VÍTIMA), DINALVO REZENDE DO CARMO - CPF: 141.783.461-72 (ASSISTENTE), FRANCISCA VALERIA OLIVEIRA SANTOS - CPF: 032.636.631-86 (ASSISTENTE), CREUZA OLIVEIRA MARTINS (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS

DE

DECLARAÇÃO

OPOSTOS EM FACE DE ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ALEGADA A EXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO NO ARESTO – IMPROCEDÊNCIA – VÍCIO NÃO VERIFICADO –

NÍTIDA PRETENSÃO INFRINGENTE – REQUERIDA A REDISCUSSÃO DA MATÉRIA EFETIVAMENTE ANALISADA E JÁ DECIDIDA, COM A SUBSEQUENTE REFORMA DO JULGADO, ACOLHENDO-SE A TESE DEFENSIVA DE NULIDADE DA PRONÚNCIA POR EXCESSO DE LINGUAGEM – CARÁTER MODIFICATIVO QUE EXTRAPOLA AS HIPÓTESES LEGAIS DE CABIMENTO DA ESPÉCIE – ART. 619 DO CPP – PREQUESTIONAMENTO –
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO CONHECIDOS E

REJEITADOS.

1. Os
embargos

de
declaração

não têm o condão de
rediscutir

matérias efetivamente analisadas e já decididas pelo órgão julgador quando inexistem ambiguidades, obscuridades, contradições ou omissões a serem sanadas, assim como ocorre na hipótese, estando o caso dos autos a indicar nítida finalidade de
ver modificado o acórdão simplesmente por discordar a parte do resultado do julgamento proferido pelo Colegiado, desiderato ao qual não se presta a presente espécie recursal, motivo por que se rejeitam os aclaratórios opostos pela defesa.

2. A título de prequestionamento, restam integrados à fundamentação do aresto os dispositivos legais relacionados às matérias ora debatidas.

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE:

WELDER PEREIRA TAVARES

EMBARGADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos por
WELDER PEREIRA TAVARES
em face do v. acórdão proferido por esta Colenda Terceira Câmara Criminal nos autos do recurso em sentido estrito (PJe) n.º 1007207-21.2021.8.11.0000, oriundo da ação penal n.º 4081-02.2009.811.0064 – código 326035, mediante o qual este órgão fracionário, por unanimidade,
rejeitou as preliminares arguidas pela defesa e negou provimento ao
stricto sensu
,
mantendo
a
pronúncia
do recorrente como incurso nas penas do
art. 121, §2.º, inciso IV, do Código Penal
, a fim de ser submetido a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri.

Nas razões recursais disponíveis no ID 100596476,
o embargante

sustenta a existência de

contradição

no acórdão impugnado
, especificamente no tópico em que se analisou a arguição de
nulidade da decisão de pronúncia por excesso de linguagem
,

sob o argumento de que, não obstante o aresto embargado reconheça que o juízo
a quo
consignou que os depoimentos testemunhais apontariam o réu como o possível autor do homicídio, ainda assim, foi refutada a tese de eloquência acusatória; ao que o recorrente acrescenta o argumento de que, ao contrário do que concluiu o MM. Magistrado singular, os testemunhos coligidos aos autos sequer o implicariam no evento ilícito.

Com base nestes argumentos, requer seja sanado o alegado vício de contradição, conferindo-se efeitos modificativos aos presentes aclaratórios, para
reconhecer a ocorrência de excesso de linguagem por parte do juízo
a quo
, com a consequente
nulidade da decisão de pronúncia
.

Ante a possibilidade de atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração opostos pelo réu, e em homenagem ao princípio do contraditório, determinou-se a intimação do Ministério Público para, em querendo, apresentar suas contrarrazões, no prazo e forma legais, conforme se vê no despacho de ID 100665994.

Em contrarrazões vistas no ID 101826497, a i. Procuradoria-Geral de Justiça vindica o desprovimento do recurso, sustentando que o acórdão embargado não se revestiu de qualquer eiva e que os aclaratórios visam apenas rediscutir a matéria já decidida.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre registrar que
o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e, em caso de contradição no
decisum
reprochado, o meio de impugnação aqui empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que
CONHEÇO

dos embargos de declaração opostos pela i. defesa.

Como é cediço,
os embargos de declaração
p
ossuem
finalidade específica
, expressamente delimitada pelo
artigo 619 do Código de Processo Penal
, cuja redação dispõe que,
“aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas,
poderão ser opostos embargos de declaração
, no prazo de 02 (dois) dias contado da sua publicação,
quando houver na sentença

ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
”.
- Grifei.

E à luz do disposto no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, a obrigatoriedade de que todas as decisões judiciais sejam idoneamente motivadas representa verdadeira garantia contra arbitrariedades no exercício do poder estatal.

Com base nessas premissas, conclui-se que os embargos declaratórios são cabíveis para o aclaramento de determinada ideia que possa gerar dubiedade; para sanar a omissão de algum ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o órgão julgador; ou mesmo para afastar equívocos materiais; ou seja, não é admissível a sua oposição para fins de
modificação
,
anulação
ou
referenda
à decisão embargada, consoante se depreende da seguinte lição doutrinária,
in verbis:

“(...) aqueles que se interpõem ou se aduzem contra a sentença, para que se esclareçam obscuridades, ambigüidades, contradições ou omissões nela apontadas. A rigor, pois, os embargos de declaração não se podem dizer, tecnicamente, um recurso.
Neles, em verdade, não se intenta uma modificação, anulação ou referenda à sentença embargada, mas mero ‘esclarecimento’, que vem deslindar dúvidas ou desmanchar equívocos
”.
(SILVA. De Plácido e. “Vocabulário Jurídico” – P.514 – Ed. Forense – 24ª Edição – 2004). Negritei.

Na hipótese, em que pese o devotado empenho do embargante,
não se denota a existência de qualquer contradição
capaz de ensejar o saneamento pretendido.

Como se sabe, dá-se o vício da
contradição
quando constam da decisão proposições inconciliáveis entre si, isto é, quando há emprego de fundamentos antagônicos em relação a outros fundamentos do mesmo pronunciamento jurisdicional, podendo haver contradição ainda entre afirmações contidas na motivação e aquelas expendidas na conclusão, ou mesmo no relatório.

No caso em apreço, consoante relatado, o recorrente sustenta haver
contradição
na decisão colegiada, porque, embora a C. Câmara julgadora tenha reconhecido que o juízo
a quo
consignou na pronúncia que os depoimentos das testemunhas apontariam o réu como o autor da prática delitiva, ainda assim, deixou de reconhecer a ocorrência de excesso de linguagem, argumentando, em arremate, que tal assertiva do MM. Magistrado singular sequer encontraria respaldo na prova oral angariada ao feito.

Todavia, após analisar detidamente o v. acórdão embargado, depreende-se que este é expresso ao aventar que, não obstante seja vedado ao magistrado realizar o exame exauriente dos elementos probatórios reunidos aos autos na fase de pronúncia,
é imprescindível que o julgador indique os motivos
concretos
que o fizeram concluir
pela comprovação da materialidade delitiva e
pela existência de indícios de autoria
, nos termos do art. 413, §1.º, do Código de Processo Penal.

Por isso mesmo, explicitou-se que, ao utilizar a expressão
“apontaram

o denunciado como autor da prática delitiva”
ao se referir aos depoimentos colhidos, o juízo da instância singela
meramente se limitou a indigitar às provas que o levaram a concluir pela existência de indícios de autoria,
a priori
, existentes em desfavor do acusado
, não havendo falar em contradição, pois
o aresto reprochado deixa claro que o verbo “apontar”, no contexto de “indicar” ou “indiciar”, não exprime qualquer juízo de certeza, julgamento de mérito ou afirmação contundente quanto à responsabilidade criminal do acusado
.

Não por outra razão, o prolator da pronúncia, logo em seguida ao trecho impugnado pela d. defesa, presta-se a
esclarecer até que ponto os testemunhantes implicariam o acusado no delito doloso contra a vida
, ao
parafrasear resumidamente o conteúdo dos depoimentos testemunhais
, dentre os quais, as declarações da informante
Creuza Oliveira da Cruz
, genitora da vítima, segundo a qual, após o fato-crime, ouviu de um amigo policial civil que dois policiais militares que sempre abordavam o seu filho supostamente estavam envolvidos no homicídio deste, sendo um deles, em tese, a pessoa de “
Tavares
”.

Diante disso, a Câmara julgadora concluiu que tampouco procedia a tese recursal de que a conclusão do juízo
a quo
não encontrava respaldo, ainda que mínimo, na prova oral colhida no curso da fase instrutória.

Ademais, o órgão fracionário assinalou que, para além de parafrasear os depoimentos prestados, a fim de elidir qualquer mal-entendido com os senhores jurados,
o julgador monocrático não emitiu juízo de valor ou serviu-se de adjetivações que pudessem macular a imagem do réu perante os integrantes da Corte Leiga
, e apenas
alinhavou a existência de duas teses opostas no processo
, tanto a versão acusatória quanto a versão defensiva, em momento algum refutando de plano esta última, tanto que, em diversos momentos do
decisum
, refere-se aos
“
indícios de autoria
”
, à
impossibilidade de
“adentrar a competência do Tribunal Popular do Júri”
e à
existência de
“dúvida sobre a situação de fato que consubstancie a autoria”
(ID 85234571 - Pág. 7) – Grifei.

E, como se sabe, a teor da jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça,
“As decisões judiciais devem ser analisadas como um todo e não por capítulos”
.
(
HC 296.381/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 26/08/2014, DJe 04/09/2014) – Negritei.

Igualmente, embora o recorrente sustente a existência de prejuízo na medida em que a decisão de pronúncia será entregue ao Conselho de Sentença, nos termos do art. 472, § único, do CPP, é certo que também será entregue ao corpo de jurados o acórdão confirmatório da pronúncia, cujo teor deixa às claras que
inexiste qualquer certeza quanto à autoria delitiva neste momento processual
.

À guisa de contextualização, transcrevo os trechos pertinentes do acórdão embargado, a fim de ilustrar a
inexistência da contradição ora suscitada
,
in verbis
:

“(...). Como segunda vertente ensejadora do recurso,
o insurgente argumenta que o d. juízo a quo teria incorrido em excesso de linguagem ao consignar, na r. decisão de pronúncia, que os depoimentos prestados pelas testemunhas apontariam o réu como o possível autor do crime sub judice, arrematando a i. defesa que tal assertiva judicial não encontra amparo nos elementos de prova oral angariados ao feito, na medida em que nenhum dos testemunhos até então colhidos implicaria o acusado no homicídio
. Entretanto,
a preliminar desmerece melhor sorte
. A respeito da temática, sabe-se que, não obstante seja vedado ao magistrado, na fase de pronúncia, realizar o exame aprofundado dos elementos probatórios reunidos aos autos, sob pena de incorrer em excesso de linguagem,
é imprescindível a indicação dos motivos concretos que o fizeram concluir pela comprovação da materialidade delitiva e pela existência de indícios de autoria
, bem como acerca de eventuais circunstâncias que qualificam o crime e que se encontram descritas na exordial acusatória [congruência], para, assim, justificar a submissão do réu a julgamento pela Corte Popular. Isso porque,
mesmo em se tratando de mero juízo de admissibilidade da acusação, o juiz deve indicar as razões de seu convencimento, de acordo com a norma constitucional estampada no inciso IX do art. 93, que exige a fundamentação de todas as decisões judiciais
. A questão do vício de excesso de linguagem é mais bem explicada na lição de Guilherme NUCCI: ‘O magistrado deve abordar a materialidade e os indícios suficientes de autoria, bem como analisar as reses levantadas pelas partes nas alegações finais. Entretanto,
não pode exceder-se na adjetivação (ex.: o ‘terrível crime cometido’; a ‘autoria inconteste’; o ‘famigerado réu’, etc.), nem tampouco exagerar na avaliação das teses defensivas (ex.: ‘é óbvio que não ocorreu legítima defesa’; ‘ absurda é a alegação da defesa’)
. O mesmo equilíbrio deve manter para sustentar eventuais qualificadoras, sem invadir o campo do subjetivismo (ex.: ‘a covarde atitude do acusado espelha bem o seu caráter nefasto, comprovando a futilidade do delito’)’. (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de processo penal comentado. – 15. ed. rev. atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2016. p. 1.087) – Grifei. No caso em exame,
perscrutando atentamente o inteiro teor do pronunciamento guerreado, não vislumbro qualquer consideração ou assertiva capaz de exercer verdadeira influência no ânimo dos membros do Conselho de Sentença
, pois,
em momento algum do decisum o juízo a quo externou suas opiniões pessoais, assentou que o recorrente é culpado ou que a sua responsabilidade penal se revela inequívoca
; ao revés,
limitou-se a indicar as razões de seu convencimento quanto à presença dos indícios de autoria, com base na prova colhida no curso de ambas as frases processuais
, parafraseando

os apontamentos extraídos do cotejo probatório, mais especificamente os depoimentos prestados pelas testemunhas e informantes
.
Com relação ao específico fragmento impugnado nas razões recursais
, isto é, ao trecho em que o julgador togado consigna que as testemunhas apontaram o denunciado como autor da prática delitiva,
entendo que não deve ser encarado com excesso de linguagem e tampouco como indução em face dos senhores jurados
. Isto porque,
logo após o referido excerto, o MM. Magistrado singular é expresso ao parafrasear especificamente o que relatou cada um dos depoentes ouvidos em juízo, de forma a elidir qualquer mal-entendido e esclarecer justamente até que ponto os depoimentos prestados implicam ou não o réu no ilícito
, mesmo porque, como se sabe, a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça orienta que
‘as decisões judiciais devem ser analisadas como um todo e não por capítulos’.
(HC 296.381/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 26/08/2014, DJe 04/09/2014) – Destaquei. Na hipótese, o d. prolator fez constar expressamente do decisório reprochado, in verbis: ‘(...).
A informante Creuza Oliveira da Cruz
,
mãe da vítima
, quando inquirida em juízo, narrou que não estava na residência no momento dos fatos, porém afirmou que, segundo o seu filho,
em decorrência do seu envolvimento com o tráfico de entorpecentes, havia dois policiais militares, sendo um deles a pessoa do réu, que sempre quando o via na rua efetuava a sua abordagem . Contou ainda que o comentário, após os fatos, inclusive de um amigo da polícia civil, teria lhe confidenciado que seriam esses dois policiais que executaram Roniel
. (...)’. Com relação ao trecho em que o MM. Juízo processante aventa que ‘dois indivíduos se aproximaram em uma motocicleta de cor preta, sendo um deles o denunciado Welder e, de inopino, com a finalidade de dificultar as chances de defesa e surpreender a vítima, efetuou diversos disparos contra este’ – também objeto de inconformismo defensivo –,
é certo que não passa de mera remissão aos termos da própria denúncia ofertada pelo Ministério Público, ou seja, a uma das versões sustentadas no processo, tanto é que se trata de reprodução ipsis litteris da narrativa da exordial acusatória, e não de conclusão aferida pelo magistrado mediante cotejo probatório
. (...). Destarte, concluo que
o julgador não se excedeu ou incorreu em eloquência acusatória, tampouco invadiu a análise do mérito ou exerceu pré-julgamento, pois, embora tenha aludido aos depoimentos testemunhais que, em tese, implicariam o réu no ilícito; foi imediato em, ato contínuo, parafrasear os depoimentos em questão e esclarecer em que consistiram especificamente as narrativas extraídas da prova oral
. A propósito, dentre tais depoimentos,
é possível inferir que o d. juízo a quo se remete às informações prestadas pela genitora do ofendido, Creuza Oliveira da Cruz , segundo a qual o seu filho tinha problemas com a Justiça e, por isso, era constantemente abordado sem motivos por dois policiais militares locais, um deles conhecido como ‘TAVARES’, tendo a informante relatado ainda que, pelo que soube posteriormente através de um amigo da Polícia Civil, estes dois policiais teriam sido, em tese, os possíveis responsáveis pelo homicídio praticado contra a vítima
. Assim sendo,
descabe cogitar a procedência da tese recursal de que as assertivas do d. juízo a quo na decisão de pronúncia encontram-se desprovidas de suporte probatório e não se basearam em elementos, ainda que mínimos, existentes no caderno processual
. Nota-se, além disso, que
o d. prolator da pronúncia não refutou de plano as teses defensivas, mas tão somente discorreu sobre a impossibilidade de acolhê-las naquele momento processual e ressaltou que, em caso de dúvida, incumbe ao juiz natural da causa [Conselho de Sentença] deliberar sobre a questão, o que reforça o comedimento da decisão recorrida
. Em suma, tem-se que o magistrado singular
não externou convencimento absoluto acerca da autoria criminosa ou da intenção do agente, cumprindo assim o dever de fundamentação das decisões judiciais, como exige esta peça processual, e agindo dentro dos limites legais balizados pelo art. 413, caput, do CPP
(...).
o e. Superior Tribunal de Justiça já assentou que não se caracteriza o excesso de linguagem quando o magistrado prolator da pronúncia se limita a apontar as provas que dão suporte à sua conclusão
. Nesse sentido: (...). Nesses termos,
REJEITO a preliminar de nulidade arguida
”.
(ID 97688493 - Pág. 8/12) – Destaquei.

Por oportuno, não obstante o embargante colacione às razões recursais precedente de minha relatoria em que foi reconhecido o excesso de linguagem e anulada a decisão de pronúncia, importa proceder ao devido
distinguishing
, na medida em que, no recurso em sentido estrito n.º 29884/2017, trazido à baila pela d. defesa (ID 100596476 - Pág. 7/8), o juízo
a quo
transcreveu na pronúncia, como suas razões de decidir, o conteúdo do parecer ministerial, inclusive com a análise da prova oral realizada pelo membro do
Parquet
, chegando ao ponto de afirmar que os depoimentos demonstrariam
“sem qualquer dúvida a sanha assassina”
dos então denunciados.

Já na presente hipótese, o prolator da pronúncia realizou a própria análise perfunctória da prova até então angariada ao feito e indigitou as suas próprias razões de concluir pela presença, a princípio, de indícios suficientes de autoria, sendo que, ao tratar das teses opostas constantes dos autos, remeteu-se aos termos sintetizados da denúncia e,
em seguida, à negativa judicial de autoria do ora embargante
, segundo o qual a
imputação existente contra si seria falsa e teria se dado por causa um desentendimento/animosidade entre policiais militares com a Polícia Civil no ano de 2005 que redundou em operação voltada a prender alguns policiais civis
.

Assim sendo, com a devida vênia à profícua defesa técnica do pronunciado, entendo que o presente inconformismo não provém da incongruência lógica entre os distintos elementos de uma mesma decisão judicial.

O que se constata, em verdade, é a nítida intenção do embargante em ver reapreciada questão efetivamente analisada e já decidida, conferindo-se efeitos infringentes aos declaratórios a fim de alterar o substrato e o resultado da decisão anterior, anulando-se a decisão de pronúncia, sem que exista, de fato, o vício de contradição no acórdão recorrido, mas sim por discordar do entendimento exarado pelo colegiado.

Tanto é que as razões recursais
postulam a reanálise da tese de nulidade da pronúncia por excesso de linguagem à luz dos depoimentos angariados ao feito
, em cujo conteúdo, segundo a i. defesa,
“NÃO há apontamento de que o denunciado seja o autor da prática delitiva, constatando-se que a decisão de Primeira Instância não foi comedida conforme diretrizes de artigo 413, § 1º do CPP”.
(ID 100596476 - Pág. 6).

Entretanto, como já dito, os embargos de declaração não se prestam a reformar ou modificar o conteúdo da decisão proferida, devendo o eventual
error in judicando
visualizado pelo insurgente ser corrigido pela via recursal adequada e cabível à espécie, mesmo porque,
as proposições inconciliáveis entre si
, próprias da contradição sanável por embargos de declaração,
não se confundem com eventual antagonismo da decisão embargada com o resultado que era almejado pela parte
.

A propósito, não discrepa o entendimento consolidado no e. Superior Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. OMISSÃO.

INEXISTÊNCIA.

EFEITOS

INFRINGENTES.

IMPOSSIBILIDADE. OMISSÃO QUANTO À NULIDADE PELA ENTREGA DA ARMA DE FOGO AOS JURADOS. QUESTÃO

JÁ

AFASTADA POR ESTA CORTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1.

O recurso de embargos de declaração presta-se, tão somente, a sanar ambiguidade, contradição, obscuridade ou omissão do julgado, consoante dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal, ou, então, retificar, quando constatado, erro material do julgado.
2.

Inexistente no acórdão embargado qualquer omissão, não há que se falar em acolhimento de embargos que, na verdade, tentam rediscutir matéria

já

analisada

pelo

colegiado, em virtude de mero inconformismo com a decisão
. (...) 4. Embargos de declaração rejeitados”
.
(STJ – EDcl no AgRg no RHC 68.917/GO, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/08/2016, DJe 15/08/2016) – Grifei.

Dito de outra forma, embora reputado
contraditório, o ponto que guarda pertinência com a
avaliação da prova
que levaria ao reconhecimento de eloquência acusatória e à anulação da decisão de pronúncia, foi exaustivamente abordado por esta Câmara julgadora no tópico “
PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO DE PRONÚNCIA ARGUIDA PELO RECORRENTE – ALEGADA A OCORRÊNCIA DE EXCESSO DE LINGUAGEM”
da decisão anterior.

Desta maneira, no caso de discordância do embargante com a análise realizada,
deve se utilizar dos meios processuais cabíveis, pois, reitera-se, a legislação processual vigente não admite o uso dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas, tal qual se pretende na hipótese.

Nesse sentido:

“3. Assim, inexistentes os vícios autorizativos do recurso integrativo, uma vez que suficientemente motivado o acórdão embargado, afastando todos os argumentos objeto do agravo regimental desprovido,
os embargos de declaração opostos pretendem unicamente rediscutir questões já decididas, objeto para o qual não se prestam os aclaratórios
.
Precedente. 4. Embargos rejeitados”.
(EDcl no AgRg no REsp 1833275/CE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019) – Destaquei.

Logo, embora conhecidas as razões apresentadas,
no mérito, é de se
rejeitar
os presentes declaratórios
, aos quais se tenta outorgar o indevido desiderato modificativo da decisão guerreada.

Prequestionamento

No contexto das razões recursais, o embargante prequestiona o art. 413, §1.º, art. 472, parágrafo único, e art. 564, inc. IV, todos do Código de Processo Penal.

Muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF – RESE n. 20120510091147 – Relator: Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013), destaco que os artigos de Lei referidos nas razões recursais, relacionados que estão com as teses sustentadas no próprio recurso em sentido estrito e embargos de declaração, foram devidamente observados e integrados à fundamentação do julgado, ficando, pois, prequestionados.

CONCLUSÃO

Ante todo o exposto,
conheço
dos embargos de declaração opostos por
WELDER PEREIRA TAVARES
em face do v. acórdão proferido por esta Colenda Terceira Câmara Criminal nos autos do recurso em sentido estrito (PJe) n.º 1007207-21.2021.8.11.0000, oriundo da ação penal n.º 4081-02.2009.811.0064 – código 326035, e, não evidenciando falha a ser sanada, bem assim, por serem inadequados à almejada reapreciação de matéria já decidida,
no mérito
,
DESPROVEJO
-
OS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021